Tribunal: TJSP
Processo: 1026676-38.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA – Ciência da Autora quanto à rescisão contratual – Disponibilização dos bens para retirada – Inércia da Autora para o cumprimento da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse – Não comprovada a utilização dos bens pela Requerida após a rescisão do contrato – Incabível a condenação ao pagamento de aluguéis –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA – Ciência da Autora quanto à rescisão contratual – Disponibilização dos bens para retirada – Inércia da Autora para o cumprimento da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse – Não comprovada a utilização dos bens pela Requerida após a rescisão do contrato – Incabível a condenação ao pagamento de aluguéis – Anterior ação de resolução contratual ajuizada pela ora Requerida perante a 15a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre (Processo número 0025457-45.2018.8.21.0001) – Juízo daqueles autos reconheceu a responsabilidade da ora Autora pela rescisão contratual – Descabida a aplicação de multa – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Caracterizada a conexão entre esta ação e a ação de resolução contratual ajuizada pela ora Requerida – Prevenção – AFASTADA A SENTENÇA, com o retorno dos autos à Vara de origem e a posterior remessa (via Distribuidor) ao Juízo da 15a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, para o oportuno julgamento simultâneo/conjunto com o Processo número 0025457-45.2018.8.21.0001 – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026676-38.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMUNIKI.ME SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP, é apelado
REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a sentença, com o retorno dos
autos à Vara de origem e a posterior remessa (via Distribuidor) ao Juízo da 15a Vara
Cível do Foro Central de Porto Alegre, para o oportuno julgamento
simultâneo/conjunto com o Processo número 0025457-45.2018.8.21.0001, e, em
consequência, não conheceram do recurso, porque prejudicado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 33a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Sergio da Costa Leite
Apelante: Comuniki.me Serviços de Informática Ltda. EPP
Apelada: Redebrasil Gestão de Ativos Ltda.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
MULTA POR
RESCISÃO CONTRATUAL
COBRANÇA

Ciência da Autora quanto à rescisão contratual

Disponibilização dos bens para retirada Inércia da
Autora para o cumprimento da decisão que deferiu a
liminar de reintegração de posse Não comprovada a
utilização dos bens pela Requerida após a rescisão do
contrato Incabível a condenação ao pagamento de
aluguéis
Anterior ação de resolução contratual
ajuizada pela ora Requerida perante a 15a Vara Cível
do Foro Central de Porto Alegre (Processo número
0025457-45.2018.8.21.0001) Juízo daqueles autos
reconheceu a responsabilidade da ora Autora pela
rescisão contratual Descabida a aplicação de multa
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

Caracterizada a conexão entre esta ação e a ação de
resolução contratual ajuizada pela ora Requerida
Prevenção AFASTADA A SENTENÇA, com o
retorno dos autos à Vara de origem e a posterior
remessa (via Distribuidor) ao Juízo da 15a Vara Cível
do Foro Central de Porto Alegre, para o oportuno
julgamento simultâneo/conjunto com o Processo
número 0025457-45.2018.8.21.0001
RECURSO
DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE
PREJUDICADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24942
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.614/617, prolatada pelo I. Magistrado Sergio da Costa Leite (em 18 de julho
de 2019), que julgou improcedente a “ação de reintegração de posse cumulada com
cobrança de alugueres e perdas e danos”, condenando a Autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do
valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 235.931,69).
Alega que foi induzida a acreditar na manutenção ou
renegociação do contrato (realizada reunião entre as partes após o envio de
notificação extrajudicial pela Autora), que a Autora não comunicou a intenção
definitiva de rescisão da avença, que “só soube da definitiva rescisão quanto tomou
conhecimento de uma revelia processual perante o Tribunal do Rio Grande do Sul”,
que celebrado contrato por prazo determinado, que houve a rescisão unilateral
imotivada pela Autora, que a Autora permaneceu em posse dos equipamentos da
Requerida até o cumprimento da decisão de concessão da tutela antecipada, que
devido o pagamento dos encargos contratuais até a data de retirada dos
equipamentos, e que caracterizado o cerceamento de defesa. Pede o provimento do
recurso, para a procedência da ação (fls.620/645).
Contrarrazões a fls.650/669.
É a síntese.
Incontroverso que as partes celebraram o “contrato de
locação” em 11 de abril de 2017, pelo prazo de vinte e quatro meses, que tem por
objeto a “locação e manutenção dos equipamentos (com as respectivas licenças)
discriminados no Suplemento no 20170314-0001” (fls.47/52).
A Autora alega, na petição inicial, que a Requerida
comunicou a rescisão unilateral do contrato em dezembro de 2017, que “além dos
débitos de dezembro/2017 até os dias atuais, ainda ficaram diversas parcelas
anteriores ao pedido de rescisão em aberto”, que não houve a restituição dos bens,
que cabível a reintegração de posse, que não caracterizada hipótese de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivada do contrato, que devido o pagamento de multa por rescisão imotivada (nos
termos da cláusula 5.4 da avença), e pede a reintegração de posse dos bens e a
condenação da Requerida ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e de multa por
rescisão contratual.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.185/205, que
caracterizada a conexão e a prevenção da 15a Vara Cível do Foro Central de Porto
Alegre RS para o julgamento da ação (em razão de anterior ação de resolução
contratual que ajuizou), que configurada a hipótese de rescisão contratual motivada
(cobranças indevidas realizadas na vigência do contrato e descumprimento
contratual quanto ao nível de performance pactuado), que julgada procedente a ação
de resolução contratual (Processo número 0025457-45.2018.8.21.0001), que
incabível a aplicação de multa, que os equipamentos estavam à disposição para
retirada pela Requerida desde dezembro de 2017 (conforme consignado na
notificação extrajudicial), que adimplidos os débitos, que houve o pagamento a
maior (no valor de R$ 299.824,58), que aplicável o disposto na Lei numero
8.078/90, e que caracterizada a abusividade das cláusulas contratuais.
Em réplica (fls.553/573), a Autora alega que “não se discute
a razão ou não do pedido de rescisão, nem tampouco a incidência ou não da multa
contratual, estas questões estão sendo discutidas na ação proposta pela Requerida
perante o Foro do estado do Rio Grande do Sul” e que “na presente ação se busca
tão somente a reintegração de posse e os alugueres da rescisão até a efetiva
devolução dos equipamentos”.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar os
pedidos.
Descabida a alteração da causa de pedir na réplica sem o
consentimento da Requerida (artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil),
notando-se que formulado pedido expresso na petição inicial para a condenação ao
pagamento de multa por rescisão contratual (fls.18, item “e”).
Por outro lado, a ora Requerida ajuizou a anterior “ação de
revisão e resolução de contrato de locação, cumulada com ação de indenização por
danos morais e materiais” (Processo número 0025457-45.2018.8.21.0001, da 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre) sob o fundamento de que houve a
cobrança indevida de valores e de que não atingido o índice de desempenho mínimo
pactuado, e pleiteada a resolução do contrato por inadimplemento contratual, a
declaração de inexigibilidade da multa e a condenação à restituição do valor de R$
299.824,58 (cópias de fls.314/343).
Assim, o pedido destes autos (condenação ao pagamento de
aluguéis e multa por rescisão contratual) é fundado em causa de pedir vinculada
àquela que funda a ação de resolução contratual ajuizada pela ora Requerida e,
então, caracterizada a conexão entre as ações, nos termos do artigo 55 do Código de
Processo Civil.
Ajuizada e distribuída1 a ação de resolução contratual em 20
de fevereiro de 2018 (cópia de fls.303) data anterior ao ajuizamento desta ação (14
de setembro de 2018) e, portanto, prevento o Juízo da 15a Vara Cível do Foro
Central de Porto Alegre para o processamento e julgamento do feito, conforme o
disposto no artigo 59 do Código de Processo Civil2.
Ademais, em que pese a prolação de sentença naqueles autos
(cópias de fls.307/313), constato que houve a interposição de recurso de apelação,
sobrevindo o acórdão que reconheceu a nulidade da citação e determinou o
afastamento da sentença, com a devolução do prazo para a contestação com o
trânsito em julgado da decisão em 14 de fevereiro de 2020 (conforme consulta
efetuada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).
Por fim, prescindível a prévia intimação das partes para a
manifestação quanto à prevenção daquele Juízo (nos termos do artigo 10 do Código
de Processo Civil), pois a Requerida alegou, na contestação de fls.185/205, que
caracterizada a conexão e prevenção, com a posterior manifestação da Autora
(fls.553/573).
Logo, de rigor o afastamento da sentença, com o
prosseguimento do feito, para o julgamento simultâneo/conjunto com aquela ação,
1 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
https://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc
2 Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 55, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil3, e o não
conhecimento do recurso, porque prejudicado.
Ante o exposto, afasto a sentença, com o retorno dos autos à
Vara de origem e a posterior remessa (via Distribuidor) ao Juízo da 15a Vara Cível
do Foro Central de Porto Alegre, para o oportuno julgamento simultâneo/conjunto
com o Processo número 0025457-45.2018.8.21.0001, e, em consequência, não
conheço do recurso, porque prejudicado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
3 Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado.